Tribunal: TJBA
Processo: 8011282-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011282-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE PINHEIRO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ANA DULCE FERNANDES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ ECTÓPICA. REMOÇÃO DA TROMPA SAUDÁVEL. HISTERECTOMIZAÇÃO DA PACIENTE.

I. Caso em exame

1.

T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença
que
reconheceu
o erro médico
em relação
à remoção da trompa do lado equivocado em relação ao local da gravidez ectópica
da autora,
o que implicou na remoção das duas trompas da mesma

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência da dimensão da indenização pelos danos morais e a forma de fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A

paciente
deu entrada em hospital para retirar a trompa direita, em razão da ocorrência de uma gravidez ectópica. No entanto, o procedimento foi realizado na trompa esquerda, até então hígida. A referida cirurgia não resolveu o problema de saúde da paciente, que continuou com a gravidez ectópica na trompa direita, tendo que fazer a retirada do órgão correto diante da persistência do risco de vida. Essa segunda extração ocasionou a patologia reconhecida pela OMS e listada na Classificação Internacional de Doenças como infertilidade. Evidente que restou frustrado o seu projeto de vida de engravidar pelas vias naturais.

4.
Inexistência de excesso no arbitramento dos danos morais em R$50.000,00.

5
.
Fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ:
quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa
(
EAREsp 198.124
)

6
.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011282-80.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCIENE PINHEIRO DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA